Tribunal: TJSP
Processo: 1004418-13.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. Professora de Educação Básica – PEB II. Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez. Impossibilidade. A perícia médica realizada concluiu pela incapacidade laborativa parcial, sendo possível a readaptação em função administrativa, compatível com as restrições. Não sendo a incapacidade total e permanente, incabível o benefício pleiteado. Sentença de

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. Professora de Educação Básica – PEB II. Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez. Impossibilidade. A perícia médica realizada concluiu pela incapacidade laborativa parcial, sendo possível a readaptação em função administrativa, compatível com as restrições. Não sendo a incapacidade total e permanente, incabível o benefício pleiteado. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004418-13.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA
HELENA BARBOSA DA SILVA DE MORAES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-13.2018.8.26.0590 -Voto no 21478
2
Voto no 21478
Apelação no 1004418-13.2018.8.26.0590
Apelante: Maria Helena Barbosa da Silva de Moraes
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de origem: Vara da Fazenda Pública de São Vicente
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. Professora de Educação
Básica PEB II. Pretensão de concessão de aposentadoria por
invalidez. Impossibilidade. A perícia médica realizada concluiu
pela incapacidade laborativa parcial, sendo possível a readaptação
em função administrativa, compatível com as restrições. Não
sendo a incapacidade total e permanente, incabível o benefício
pleiteado. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. Vistos. Trata-se de recurso de apelação
interposto por Maria Helena Barbosa da Silva de Moraes contra
r. sentença de fls. 149/153, que julgou improcedente esta
ação ordinária ajuizada em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a concessão da aposentadoria por invalidez.
Nas razões recursais (fls. 156/160),
sustenta a autora que está acometida de grave doença
(linfoma) e vem sofrendo dores constantes, redução da
imunidade e estresse, que a impedem de exercer qualquer
labor. Afirma que já se encontra aposentada por invalidez em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-13.2018.8.26.0590 -Voto no 21478
3
outro cargo público de funções idênticas. Pugna pelo
provimento do recurso.
A Fazenda ofertou contrarrazões às
fls. 380/401.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
proposta por servidora pública estadual (Professora de
Educação Básica - PEB II) em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a concessão de sua aposentadoria por
invalidez, por ser portadora de doença grave (Linfoma
Hodgkin) e vem sofrendo dores constantes, redução da
imunidade e estresse, que a impedem de exercer qualquer
trabalho.
Esclarece que no ano de 2012, passou
a se licenciar sucessivamente para tratar de sua saúde, pois
foi acometida por um tumor na axila direita (linfoma de
Hodgkin), necessitando, desta forma, ser submetida a seções
de quimioterapia e radioterapia, o que ocasionou a diminuição
de movimentos e sensibilidade do braço direito, e atualmente
faz uso de remédios diários para dor, acompanhamento
psicológico e psiquiátrico, devido ao quadro de depressão que
se desenvolveu a partir do descobrimento da enfermidade.
Conclui que não tem condições de
exercer qualquer trabalho, motivando-lhe a ingressar com
pedido
administrativo
de
aposentadoria
por
invalidez,
contudo, teve seu pedido negado e determinada sua readaptação
funcional com limitação ao esforço do braço direito e abdução
além de evitar situações estressoras.
A r. sentença julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-13.2018.8.26.0590 -Voto no 21478
4
ação, reconhecendo que a autora poderá ser readaptada em
cargo compatível com a limitação que sofreu, de acordo com o
laudo pericial.
2. Depreende-se dos autos, que a
própria autora encartou aos autos laudo da junta médica
proveniente do Centro de Saúde e Perícia Médicas CSPM, da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (fls. 35/37),
que sugeriu à autora readaptação funcional, nos termos abaixo
expostos:
“Conclusão: Readaptação funcional com limitação ao esforço do branco direito e
abdução além de evitar situações estressoras” (fls. 37).
Nesse passo, analisando às demais
documentações (fls. 17/34 e 39/41), verifica-se que tais
provas não são hábeis a sustentar a necessidade de
aposentadoria por invalidez.
Além disso, o laudo pericial sugeriu
readaptação à autora, considerando que a doença que acomete a
autora (Linfoma de Hodgkin) em linfonodo axilar direito, não
tem evidência de recidiva, possuindo apenas limitação da
mobilidade de membro superior leve:
Confere-se:
“Mediante do exposto concluímos:
A periciando tem antecedente de Linforma de Hodgkin em linfonodo axilar
direito, diagnosticado em 02/2012, o qual foi tratada com quimioterapia 6 ciclos e
radioterapia de consolidação. Na presente data, está bem, sem evidência de
recidiva da doença e com limitação da mobilidade de membro superior leve.
Sugiro readaptação” (fls. 137).
Em resposta ao quesito elaborado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-13.2018.8.26.0590 -Voto no 21478
5
requerida, o perito afirmou que a autora não se encontra
incapacitada total, irreversível e permanentemente para o
exercício de suas funções, como abaixo transcrito:
Perg. 4. A Autora se encontra incapacitada total, irreversível e
permanentemente para o exercício de suas atividades laborais?
Resp: Não.
Note-se que o perito foi expresso em
afastar a incapacidade total da autora para o exercício das
atividades laborais, levando-o a concluir pela possibilidade
de
readaptação
da
autora,
observada
suas
limitações
(limitação de mobilidade no membro superior leve).
Releva
notar
que
a
autora
foi
readaptada em função não docente desde setembro/2014, e
atualmente encontra-se afastada para tratamento de saúde
(fls. 91).
Como
se
vê,
não
há
dúvidas
da
possibilidade de readaptação da autora.
Diversa não foi a conclusão da bem
lançada sentença:
“... a aposentadoria por invalidez é a ultima ratio, sendo o caso de reconhecê-la
apenas quando caracterizada a incapacidade do servidor para o desempenho das
atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação do servidor em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido. No
presente caso concreto, entretanto, há provas suficientes para afirmar que é
possível a readaptação da autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência da
presente ação. (fls. 152).
Desta
forma,
o
indeferimento
administrativo do benefício requerido encontra amparo legal
e, como a Administração está adstrita ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-13.2018.8.26.0590 -Voto no 21478
6
legalidade, não poderia conceder aposentadoria por invalidez
em caso não previsto na lei.
Note-se que a perícia judicial (fls.
132/138) foi realizada por órgão oficial do Estado (Instituto
de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC),
encontrando-se
equidistantes
dos
interesses
das
partes
envolvidas no litígio.
A aposentadoria por invalidez só tem
lugar no caso de incapacidade permanente e total; o que não é
o caso da autora que poderá ser readaptada em função diversa
compatível com suas restrições.
Desta
forma,
não
provada
a
incapacidade total e permanente, inviável o pleito.
Assim, a improcedência da ação era de
rigor.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos, bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço,
mas
nego
provimento ao recurso, ficando mantida a r. sentença de fls.
149/153, na íntegra. Nos termos do art. 85, § 11o do NCPC,
fica a verba honorária majorada para 15% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se que a autora é
beneficiária da gratuidade (fl. 42).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator